Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738846-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Na petição de ID 43780312, a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A afirma ter adquirido todas as ações da ENEL BRASIL S/A e requer o seu ingresso no feito na qualidade de sucessora desta, na forma do art. 108 e seguintes do Código de Processo Civil. O pedido de substituição processual deverá ser objeto de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Considerando que ainda não houve a substituição processual no processo de origem, promova a Secretaria a inclusão da parte EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A apenas como terceira interessada e o cadastramento dos advogados nominados nas procurações que seguem em anexo à petição de ID 43780312. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora